Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710606-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da agravante apenas para limitar as astreintes a R$ 100.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) o MM. Juiz indeferiu o pedido de liberação do valor remanescente bloqueado (R$ R$ 1.572.785,20) ao fundamento de que o exequente/agravado não juntou aos autos a planilha atualizada do débito, todavia, o total da condenação é de apenas de R$ 128.734,21; 2) está sofrendo um enorme prejuízo, pois a quantia foi bloqueada em 18/12/2020 e não é atualizada desde então; 3) a execução também está garantia por apólice de seguro no valor de R$ 2.240.657,65; 4) há excesso de execução de R$ 847,35 quanto aos honorários Requer, em antecipação de tutela recursal, seja reconhecida a garantia ofertada (apólice de seguro) e determinada a liberação do valor de R$ 1.572.785,20, e, no mérito, reconhecida a dívida de R$ 128.734,21 e o excesso de execução de R$ 847,35. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que ainda não há definição do valor devido para que se possa determinar se há remanescente a ser liberado, até porque o exequente/agravado questiona a limitação da multa e, ao que consta, ainda não transcorreu o prazo recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator